Tribunal: STF
Processo: RE 216259
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
E M E N T A: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI Nº 7.940/89 -
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE
OUTRAS CAUSAS VERSANDO O MESMO TEMA PELAS
TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO
 LEADING
CASE (RISTF, ART. 101) - AGRAVO IMPROVIDO.
A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, INSTITUÍDA
PELA LEI Nº 7.940/89, É CONSTITUCIONAL.
- A taxa de fiscalização da CVM, instituída pela Lei  nº 7.940/89,
qualifica-se como espécie tributária cujo fato gerador reside no
exercício do Poder de polícia legalmente atribuído à Comissão de
Valores Mobiliários. A base de cálculo dessa típica taxa de polícia
 não
se identifica com o patrimônio
líquido das empresas, inocorrendo, em conseqüência, qualquer situação
de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 145, § 2º, da
Constituição da República.
O critério adotado pelo legislador para a cobrança dessa taxa de
polícia busca realizar o princípio constitucional da capacidade
contributiva, também aplicável a essa modalidade de tributo,
notadamente quando a taxa tem, como fato gerador, o exercício do poder
de polícia. Precedentes.
A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO
TEMA (RISTF,
ART. 101).
- A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos
processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos
Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo
tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no
"leading case" - não tenha sido publicado, ou, caso já publicado,
 ainda
não haja transitado em julgado. Precedentes.
É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas
condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos
futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou,
monocraticamente, pelos Juízes
desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos Ministros do
Tribunal - com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF - propor, ao
Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional
.
Precedente.